Tribunal: TJMT
Processo: 1013489-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013489-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Civil. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais. Falha no Fornecimento de Energia. Nexo de Causalidade não Comprovado. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação no qual a apelante, sub-rogada nos direitos de seus segurados após o pagamento de indenizações por danos
supostamente
causados por distúrbios elétricos, contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra a apelada, concessionária de energia elétrica
.

A sentença considerou que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos dos segurados da apelante.

III. Razões de decidir

3. A seguradora apresentou laudo técnico unilateral que não foi produzido sob o crivo do contraditório, nem demonstrou qualificação técnica suficiente para comprovar o nexo de causalidade. 4. A jurisprudência firmada estabelece que laudos
unilaterais
têm
valor probatório limitado e precisam ser corroborados por outras provas, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não houve prova de que a concessionária de energia foi notificada a tempo de vistoriar os equipamentos danificados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. Laudo técnico unilateral não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre falha no fornecimento de energia e danos a equipamentos sem ser corroborado por outras provas.
"

"2. A ausência de elementos que comprovem a responsabilidade da concessionária impede a procedência da ação de ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT Apelação n.o 1007148-36.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

Mitsui Sumitomo Seguros S.A
., c
ontra
a sentença
(Id.
236134182
)
,
proferida
em
ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais
,
ajuizada

em desfavor do

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais
ante a inexistência de comprovação do nexo causal.

A apelante,
sub-rogada nos direitos de seus segurados após pagar indenizações no valor total de R$ 3.649,00
(três mil, seiscentos e quarenta e nove reais) em cumprimento ao dever contratual de cobertura de seguro, em razão de distúrbios elétricos
, alega que a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica pela
apelada

Energisa
causou os
danos
n
os aparelhos
ressarcidos
.

Afirma que há provas robustas nos autos que demonstram que o sinistro ocorrera devido à falha de prestação do serviço da apelada, uma vez que “
após os distúrbios elétricos os segurados contrataram os serviços de empresas imparciais, sem qualquer relação com esta seguradora, as quais constataram que os bens foram danificados devido às oscilações de energia provenientes da rede elétrica da apelada, a qual não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de elidir os distúrbios de tensão
”.

Assevera que
para realizar a indenização do segurado, apura devidamente a ocorrência, fazendo a regulação do sinistro, examina os equipamentos danificados e analisa os laudos realizados por oficinas habilitadas, recolhendo o depoimento do segurado, considerando, inclusive, o clima no dia da ocorrência, logo,
“
somente depois de constatar a veracidade das informações é que há o ressarcimento ao segurado,
esta
por óbvio, como dano de origem elétrica
”.

Assegura que não prospera a alegação da apelada de cerceamento de defesa em razão de não ter consultado em seus sistemas internos a apuração de interrupções por ausência de requerimento administrativo, o que impossibilitou de vistoriar os equipamentos sinistrados, uma vez que o pedido de ressarcimento extrajudicial é “
mera faculdade do segurado consumidor
”
, além disso, “
não há qualquer obrigatoriedade para que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária
”.

Acentua que na hipótese, houve queima da fonte de alimentação/placa da fonte/conversor de energia do equipamento sinistrado, o que comprova o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a má prestação de serviços da concessionária apelada
, a qual não trouxe aos autos qualquer prova ou documento para demonstrar que nos dias dos fatos sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
236134187 – fls. 2
),
alegando, em preliminar, ausência de
dialeticidade
do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença e, no mérito, rechaça os argumentos d
a apelação
, pugna
ndo
pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a
apelad
a

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

que o recurso
interposto pela apelante
Mitsui Sumitomo Seguros S.A
.

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a
Câmara Cível,
apelação n
o 63258/2012,
r
elatora Des
embargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir
por
quais
os motivos
buscam
a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, a
apelante
seguradora
Mitsui Sumitomo Seguros S/A

ajuizou
ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
contra a
apelada
Energisa
Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A
., em decorrência de

supostos danos causados por variações de tensão elétrica em equipamentos de segurados da apelante, pelos quais a seguradora
pagou
indenizações no total de
R$

3.649,00
(três mil, seiscentos e quarenta e nove reais)
, sub-rogando-se nos direitos de seus segurados.

Em síntese, alega a
apelante que o laudo técnico por ela produzido
é suficiente para
comprova
r
o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos suportados pelos segurados
, razão pela qual r
equer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor indenizado.

Por sua vez, a
concessionária
de energia elétrica
sustenta que não houve prova suficiente de que os danos foram causados por falha em seus serviços, alegando que o laudo técnico apresentado
além de ser
insuficiente
, é
unilateral, sem a qualificação necessária para comprovar o nexo de causalidade.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

Oportunizada a produção de provas, a parte requerida pugnou pela produção de prova

pericial em todos os aparelhos avariados (id. 130294346), ao passo que a parte autora pugna

pelo julgamento antecipado da lide (id. 130591640), noticiando, ainda, que não possui os

aparelhos avariados para produção de perícia (id. 148577111).

[...]

No caso em tela, a controvérsia reside na aferição da demonstração ou não do nexo

causal entre o dano e a alegada falha na prestação de serviço. Ao tratar da responsabilidade

da distribuidora, a Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, dispõe:

‘
Art. 620. A distribuidora
responde,
independentemente da existência de

dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos

instalados em unidade consumidora. Art. 621. A distribuidora só pode

eximir-se do dever de ressarcir no caso de: I - comprovar a inexistência de

nexo causal, nos termos do art. 611
; ...
III - ocorrer impedimento de acesso

às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da

solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o

equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612; IV -

comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou

por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive
uso
de carga

que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição; ... XI
–
o

laudo for motivo para indeferimento, conforme art.
616...
’

Compulsando o material cognitivo amealhado ao feito, é de ver que os documentos juntados

pela autora na inicial (id. 115148022 – pág. 26/27 e id. 115148023 – pág. 26), produzidos de

forma unilateral, não demonstraram satisfatoriamente a responsabilidade civil da

concessionária pelos danos materiais suportados
pelo(
a)(s) segurado(a)(s), o qual foi

reparado pela seguradora requerente.

Isto porque, não demonstram com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má

prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as
avarias

teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica.

Assim, os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a

presunção absoluta de veracidade, tendo valor probatório relativo, uma vez que deve ser

corroborado com as demais provas constantes nos autos. Podem, sim, servir como início de

prova, mas não se mostra suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório,

justamente pelo fato de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório e, portanto, com a

participação da parte adversa em sua formação.

Ademais, não há qualquer prova produzida de que a parte autora ou seu segurado, à época

dos fatos, tenha solicitado o ressarcimento, obstando a realização da análise técnica da

concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo
9
, do PRODIST, que padroniza a

análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a parte autora confirmou que não possui a posse dos bens sinistrados para

possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvida de que foi a própria requerente

que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos

danificados.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora poderia ter produzido prova pericial

antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura

da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos

segurados foram decorrentes de falha ou
ausência de sistemas de proteção e segurança

instalados na rede de transmissão de energia da requerida, revela-se incabível o pleito

indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à

concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela seguradora.

[...]

Diante da inexistência de prova do nexo causal, a improcedência do pedido
ressarcitório
é

medida que se impõe.

3. Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I,

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial,

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas,

custas e honorários

advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85

do CPC.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

5. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
.
[...] (Id.
236134182 – fls. 1/6
).

A
controvérsia consiste em analisar acerca da
responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica e na prova do nexo de causalidade entre as variações de tensão alegadas e os danos aos equipamentos dos segurados da apelante.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, logo,
a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo
sofrido
é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade
,
caso comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

N
a hipótese,
a apelante apresentou laudo técnico particular, elaborado unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade.
Todavia,
conforme bem fundamentado pelo juízo de
P
rimeiro
G
rau
na sentença
, o referido laudo é insuficiente, pois não apresenta qualificação técnica do responsável
(Id. 236131741 – fls. 71 e Id. 236131742 – fls. 20)
, tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência, inclusive deste tribunal, tem firmado o entendimento de que laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

À
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
– DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007148-36.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
27/09/2024)
.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1008076-84.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
M
árcio Vidal
,
D
je
30/09/2024)
.

Com efeito,
a apelante não trouxe aos autos outros elementos de prova, como registros de variações de tensão pela concessionária ou laudos independentes que pudessem demonstrar
que o
alegado defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica
ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados
. Nesse cenário, não há como imputar
à
concessionária a responsabilidade pelos danos.

Por conseguinte,
a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
em sua integralidade
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024